Tribunal: CARF
Processo: 13839.900910/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900910/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.206 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
MONTE REAL HOTEIS E TURISMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
COMPROVANTE
DE
RENDIMENTOS. PROVA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OUTROS
QUESTIONAMENTOS NO DESPACHO DECISÓRIO E NO ACÓRDÃO
RECORRIDO
A apresentação dos comprovantes de rendimento é prova suficiente do direito
creditório quando o único obstáculo apontado ao reconhecimento do direito
creditório posto no acórdão da DRJ e no Despacho Decisório é a não
confirmação das retenções formadoras do Saldo Negativo no sistema DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem refletir a matéria sob julgamento até a prolação do Acórdão Recorrido,
adoto seu relatório que passo a transcrever:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900910/2011-44
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.206 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900910/2011-44

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório no 916042294, que homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 19454.09756.280807.1.3.02-2859 e não
homologou
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
37029.40792.280807.1.3.02-9907, com Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário 2003, exercício 2004.
Do crédito pleiteado de R$ 31.062,73, foi reconhecido R$ 25.203,63, com o
qual se homologaram as compensações declaradas em outros PER/DCOMPs
(fls 9/11). 2. O reconhecimento parcial do crédito se deve ao fato de o IRRF
abaixo não ter sido confirmado:

3. Cientificado do decisório em 08.04.2011 (fl 43), o contribuinte manifestou
inconformidade em 19.04.2011 (fl 13), instruída com documentos de fls 14/21,
na qual pede a homologação total da compensação, com base nos seguintes
argumentos:
(...) solicitando revisão da exigência do credito tributário, tendo em vista
apresentação em documentos anexos dos comprovantes fornecidos pela fonte
pagadora (Banco do Brasil S/A) demonstrando as respectivas retenções na
fonte. Acreditamos que o não reconhecimento pela RFB das retenções por nós
informadas no Per/DComp se prende ao fato de termos informado como fonte
pagadora o CNPJ n° 00.000.000/2596-83 conforme consta nos documentos 01
a 04 anexo. Entretanto, novos documentos foram apresentados agora em
14/04/2011 (doc. 05 a 08) pela fonte pagadora, identificando o CNPJ da matriz
n° 00.000.000/0001- 91.”

O Acórdão Recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário por manifestar o
entendimento de que, muito embora o contribuinte tenha colacionado os informes de rendimento
de fls. 14/21, os quais esclareceriam que o pagamento dos rendimentos e as respectivas retenções
ocorreram a partir do CNPJ da matriz da instituição financeira em questão (00000000/0001-91),
e não do CNPJ da filial (00.000.000/2596-8) informado pelo contribuinte em sua PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito (28125.89969.110906.1.3.02-2801), não teriam sido localizados
registros de tais informes de rendimentos no Sistema DIRF.
Intimado do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual argui,
em síntese:
Que o erro quanto à indicação do CNPJ da fonte pagadora teria restado
comprovado e que as retenções teriam sido comprovadas pelos informes de fls. 14/21.
Afirma que a desconsideração de referidos informes violaria o princípio da
verdade material, já que o contribuinte teria apresentado documentação hábil e idônea para
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.206 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900910/2011-44

comprovar as retenções efetuadas (informes de rendimento indicando o CNPJ correto – matriz –
e o CNPJ incorreto – filial – por equívoco usado para indicar a formação do direito creditório em
sua PER/DCOMP com demonstrativo de crédito (28125.89969.110906.1.3.02-2801).
Argui também a ilegalidade da incidência de correção monetária e juros pela taxa
SELIC sobre a multa de ofício.
Pleiteia, ao final, a reforma do Acórdão Recorrido determinando-se o
cancelamento da exigência fiscal correspondente, protestando pela produção de todas as provas
admitidas em direito.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e, de acordo com a Portaria CARF no 146, de
12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
– Mérito

2.1
– ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO

Analisando os autos, verificamos que o despacho decisório eletrônico deixou de
homologar na integralidade as compensações declaradas por ausência de informação no sistema
DIRF acerca das retenções informadas no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito
(28125.89969.110906.1.3.02-2801) como componentes do Saldo Negativo.

O contribuinte, a despeito dos poucos esclarecimentos fornecidos no Despacho
Decisório emitido de forma eletrônica, identificou como potencial causa da não confirmação a
divergência no CNPJ da fonte responsável pelas retenções. Isso porque muito embora os
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.206 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900910/2011-44

Informes de Rendimentos emitidos pela fonte pagadora, o Banco do Brasil, indicassem como
responsável pelas retenções o CNPJ da filial da cidade de Águas de Lindóia (fls. 14/17), os
extratos individualizados das retenções em questão apontavam o CNPJ da matriz da mesma
instituição financeira (fl. 18/21), fazendo a devida vinculação ao CNPJ da filial, vejamos como
exemplo o extrato de fl. 18 que explicita a forma de retenção do comprovante de rendimentos de
fl. 14:

.

A seguinte tabela ilustra a conciliação realizada a partir dos documentos do
apresentados pelo contribuinte

Informes de
rendimento

Extratos vinculando ao
correto CNPJ da fonte.
fl. 14 R$ 1.937,21

fl. 18 R$ 1.937,21
fl. 15 R$ 2.057,74

fl. 19 R$ 2.057,74
fl. 16 R$ 2.039,06

fl. 20 R$ 2.039,06
fl. 17 R$ 24,94

fl. 21 R$ 24,94

R$ 6.058,95

R$ 6.058,95

A despeito da documentação apresentada pelo contribuinte, a DRJ negou
provimento à manifestação de inconformidade pela única e singela razão de não ter localizado as
retenções em questão pelo sistema DIRF, mesmo em busca realizada pelo CNPJ matriz.

Entendo, no entanto, que a ausência da informação em DIRF não é suficiente para
negar o direito creditório quando o contribuinte apresenta os informes de rendimento
comprovando individualizadamente retenções relativas ao período competente, como ocorreu no
caso.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.206 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900910/2011-44

O art. 55 da Lei no 7.450/1985 determina que o tributo retido na fonte somente
pode ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, o que de certa maneira está em consonância com o artigo
942 do RIR/99, vigente à época. Vejamos:

Lei no 7.450/1985, Art. 55 – “O imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”

RIR99

“Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o,
e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).”

Muito embora historicamente o comprovante de rendimentos tenha sido eleito
como forma precípua de prova do direito creditório, a jurisprudência administrativa consolidou-
se no âmbito do CARF no sentido permitir outros meios de prova, pela irrazoabilidade de se
vincular o direito creditório do contribuinte a um documento que deve ser emitido pela fonte
pagadora (muito tempo após o pagamento). O entendimento consolidou-se na Súmula CARF no
143.

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.

E o contribuinte trouxe aos autos justamente a documentação eleita pela lei como
necessária e suficiente à comprovação do direito creditório. Por isso, entendo que o contribuinte
se desincumbiu do ônus probatório de seu direito creditório face aos obstáculos levantados pela
DRF e também pela DRJ. Não remanesce nos autos qualquer questionamento que não tenha sido
adequadamente afastado pelo contribuinte, tampouco há indício de que eventuais outros
requisitos para a fruição do direito creditório tenham sido desatendidos.

Entendo, portanto, ser o caso de reconhecer o direito creditório.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.206 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900910/2011-44

2.2
– JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO

O contribuinte alega a impossibilidade de incidência da taxa Selic, que inclui
juros de mora e correção monetária, sobre a multa de ofício.

A questão já foi pacificada no âmbito deste Conselho por meio da Súmula CARF
no 108, de aplicação mandatória aos membros deste Conselho nos termos do artigo 45, VI do
RICARF, aprovado pela PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015, cuja redação
assim estabelece:

“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”

De qualquer maneira, não se discute nestes autos a eventual aplicação de multa de
ofício, dado que à época dos fatos a não homologação de declaração de compensação ensejava
tão somente a aplicação da multa de mora sobre o valor do débito declarado e assim confessado,
e, ainda que tal multa estivesse em discussão, a homologação do crédito em questão torna a
discussão sobre a aplicação da multa de mora prejudicada.

2.3
– DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte,
homologando as declarações de compensação em questão até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.206 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900910/2011-44

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital